Tribunal: STJ
Processo: 5119326-82.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219722 - RS (2025/0262448-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOAO PEDRO SILVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ PEDRO DE FREITAS ALVES - RS106449
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CORPUS
CONCRETA. INDÍCIOS DE SE TRATAR DE INTEGRANTE DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA DESTINADA À PRÁTICA
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS.
LIGAÇÃO
COM
FACÇÃO
CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO
MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do
, sendo
periculum libertatis
incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. A segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois
destacaram as instâncias ordinárias que o acusado seria membro de
associação criminosa especializada na prática de tráfico de drogas. A
propósito, salientaram que "foram realizadas investigações policiais para
apurar ações desempenhadas pelas facções 'Família 33' e 'Os Manos'.
Nesse contexto o paciente é investigado por integrar associação criminosa
que comercializaria entorpecentes no litoral norte gaúcho, realizando tele-
" (e-STJ fl. 376).
entrega de drogas
Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva, pois, conforme
magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
" (STF, HC n. 95.024/SP,
fundamentação cautelar idônea e suficiente
relatora Ministra Cármen Lúcia,para a prisão preventiva Primeira Turma, D
Je ).
3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que
condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem
a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
Documento eletrônico VDA50847235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:46
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: c798b34a-9946-4cd1-af6e-41d99577855f

4. A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente
matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual
devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as
peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores
que possam influir na tramitação da ação penal.
5. No caso, o processo vem tendo regular andamento na origem, sem
indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais. Ademais,
o pequeno atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, a
que respondem 12 réus com representantes distintos, sendo investigados
crimes supostamente perpetrados por associação criminosa estruturada,
ligada a facções criminosas, o que afasta a ocorrência de excesso de
prazo para a conclusão da instrução criminal.
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:46
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: c798b34a-9946-4cd1-af6e-41d99577855f

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219722 - RS (2025/0262448-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOAO PEDRO SILVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ PEDRO DE FREITAS ALVES - RS106449
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CORPUS
CONCRETA. INDÍCIOS DE SE TRATAR DE INTEGRANTE DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA DESTINADA À PRÁTICA
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS.
LIGAÇÃO
COM
FACÇÃO
CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO
MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do
, sendo
periculum libertatis
incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. A segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois
destacaram as instâncias ordinárias que o acusado seria membro de
associação criminosa especializada na prática de tráfico de drogas. A
propósito, salientaram que "foram realizadas investigações policiais para
apurar ações desempenhadas pelas facções 'Família 33' e 'Os Manos'.
Nesse contexto o paciente é investigado por integrar associação criminosa
que comercializaria entorpecentes no litoral norte gaúcho, realizando tele-
" (e-STJ fl. 376).
entrega de drogas
Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva, pois, conforme
magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
" (STF, HC n. 95.024/SP,
fundamentação cautelar idônea e suficiente
relatora Ministra Cármen Lúcia,para a prisão preventiva Primeira Turma, D
Je ).
3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que
Documento eletrônico VDA50569199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:27
Código de Controle do Documento: ff87203c-9341-4178-b736-469a2b27973c

condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem
a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
4. A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente
matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual
devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as
peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores
que possam influir na tramitação da ação penal.
5. No caso, o processo vem tendo regular andamento na origem, sem
indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais. Ademais,
o pequeno atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, a
que respondem 12 réus com representantes distintos, sendo investigados
crimes supostamente perpetrados por associação criminosa estruturada,
ligada a facções criminosas, o que afasta a ocorrência de excesso de
prazo para a conclusão da instrução criminal.
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO PEDRO SILVA DOS
SANTOS contra a decisão monocrática de e-STJ fls. 798/807, por meio da qual neguei
provimento ao recurso ordinário.
Foi o agravante preso cautelarmente pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o mesmo fim.
Segundo o apurado, o agravante é investigado por integrar associação
criminosa que comercializaria entorpecentes no litoral norte gaúcho, possuindo a
função de tele-entrega de drogas.
Na inicial do recurso ordinário, sustentou a defesa que o acusado "encontra-
se segregado desde 21 de janeiro de 2025, sem que tenha sido realizada audiência de
custódia, no bojo de uma investigação que se arrasta desde o ano de 2023, sem
flagrante delito, sem denúncia formalizada e sem inquérito policial fosse concluido, o
" (e-STJ fl. 386).
que comprometia a contemporaneidade da medida extrema imposta
Salientou que, sem "qualquer prova ou indício concreto que o vincule aos
demais investigados, foi indevidamente incluído como recorrente por associação para o
tráfico e tráfico de drogas, sem que qualquer entorpecente tenha sido apreendido em
sua posse. À míngua de indícios minimamente idôneos, a autoridade coatora decretou
a prisão preventiva sem demonstrar a imprescindibilidade da medida para a garantia
" (e-STJ fl. 389).
da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal
Documento eletrônico VDA50569199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:27
Código de Controle do Documento: ff87203c-9341-4178-b736-469a2b27973c

Esclareceu "que não houve prisão em flagrante, tampouco o recorrente foi
flagrado cometendo qualquer ato correlato a traficância nesse processo, não há
qualquer liame, sequer subjetivo do acusado com os demais, que o vincule à
mercancia ilícita de entorpecentes ou a suposta associação estável e permanente, já
eu não tem nenhuma quebra de sigilo telefônico, telemático ou fiscal do recorrente.
" (e-STJ fl. 394).
Não apreenderam em sua posse nenhuma arma, munição ou artefato
Ressaltou que o "recorrente permanece preso há mais de 96 dias — dos
quais 66 dias decorreram sem remessa do inquérito e 30 dias sem oferecimento da
denúncia, sendo que o MP ainda aguarda novo prazo para decidir se denunciará ou
não. Trata-se de evidente excesso de prazo, tanto para a remessa do inquérito quanto
" (e-STJ fl. 402).
para o oferecimento da denúncia
Diante dessas considerações, pediu (e-STJ fl. 408):

a) O regular conhecimento, processamento e deferimento do presente
Recurso Ordinário Constitucional, nos exatos termos legais;
b) A concessão da medida liminar em RHC, concedendo ao recorrente a
liberdade provisória, com sua imediata soltura, em razão do excesso de
prazo e da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312, caput e
§§ 1o e 2o, 313, § 2o, e 316, caput, todos do CPP, conforme fundamentação
exposta, com imediata comunicação ao juízo de origem;
c) Subsidiariamente, caso não seja concedida a liberdade provisória, que
seja aplicada medida cautelar alternativa, diversa da prisão preventiva,
conforme previsto no artigo 319, caput, incisos I a IX, e § 4o, do Código de
Processo Penal;
d) Ao final, no julgamento do mérito, a concessão definitiva da ordem, para
que o recorrente possa responder ao processo criminal em liberdade,
ratificando-se a medida liminar anteriormente deferida.

Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, há sempre de
conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que decreta a prisão, tais as
disposições do nosso ordenamento jurídico.
Documento eletrônico VDA50569199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:27
Código de Controle do Documento: ff87203c-9341-4178-b736-469a2b27973c

Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é
cabível quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis
alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação
das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da
República, art. 5o, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que
o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado
em meras conjecturas.
A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco
oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em
regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade
genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e
materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade
social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da
ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta,
" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1o
em tese, delituosa
/8/2006, p. 470).
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na
maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do
agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo
não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em
si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e
de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime
indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para
" (STF, HC n. 105.585/SP, relatora Ministra Rosa Weber,
resguardar a ordem pública
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
7/8/2012
21/8/2012
À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passei à
análise da legalidade da medida excepcional.
A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fl. 376):

Os argumentos apresentados pela Autoridade Policial e secundados pelo
Agente
Ministerial
encontram
ressonância
nos
documentos
que
acompanham o presente pedido. Neste caso, tenho que, com efeito, faz-se
Documento eletrônico VDA50569199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:27
Código de Controle do Documento: ff87203c-9341-4178-b736-469a2b27973c

necessário que assim se proceda em relação aos investigados. Isso porque
entendo presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, tal
como reconhecido na promoção do Ministério Público. Outrossim, os
representados estão desafiando a ordem pública com a prática reiterada de
crimes neste Estado. Há, portanto, a necessidade de se garantir a efetiva
aplicação da lei penal e a ordem pública, além de ser conveniente para a
instrução criminal. Ressalte-se que a custódia preventiva mostra-se
imprescindível e necessária para acautelar o meio social, impedindo, inibindo
e desestimulando a reprodução de outros fatos delituosos.

Com efeito, em razão das características da conduta delituosa narrada, o
decreto prisional demonstrou que o ora agravante seria membro de organização
criminosa especializada na prática de tráfico de drogas. A propósito, salientou que "
foram realizadas investigações policiais para apurar ações desempenhadas pelas
facções 'Família 33' e 'Os Manos'. Nesse contexto o paciente é investigado por integrar
associação criminosa que comercializaria entorpecentes no litoral norte gaúcho,
" (e-STJ fl. 376).
realizando tele-entrega de drogas
Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva, pois, conforme
magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito
de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente
" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia,
para a prisão preventiva
Primeira Turma, DJe
).
20/2/2009
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE
DO
CRIME.
MODUS
OPERANDI
DELITIVO.
ARTICULADA
ORGANIZAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A necessidade da custódia cautelar está fundamentada na garantia da
ordem pública, evidenciada pelo modus operandi da organização criminosa
voltada para o tráfico de drogas, da qual, supostamente, o paciente faz
parte, eis que, após um mês de investigações, identificou-se que ele e outros
corréus transitavam entre os territórios/brasileiros e de Riviera/Uruguai na
venda de drogas.
[...]
3. Ordem denegada. (HC n. 353.594/RS, relatora Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
5/5/2016
16/5/2016

Documento eletrônico VDA50569199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:27
Código de Controle do Documento: ff87203c-9341-4178-b736-469a2b27973c

RECURSO EM
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. É possível a decretação da prisão preventiva quando se apresenta efetiva
motivação para tanto.
2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada tendo em vista as
peculiaridades do caso concreto (agente supostamente integrante de
complexa organização criminosa, voltada à disseminação de grande
quantidade de drogas, as quais são adquiridas no Paraná com a finalidade
de distribuição em Minas Gerais, tendo sido apreendidos 231 kg de
maconha).
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 65.669/MG, relator
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
,
26/4/2016
DJe
.)
9/5/2016

RECURSO
ORDINÁRIO
EM

ORGANIZAÇÃO
HABEAS
CORPUS.
CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIME CONTRA ECONOMIA
POPULAR. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A
LAVAGEM DE DINHEIRO ORIUNDO DE ROUBOS E TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES
DO GRUPO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
EXTENSÃO
DE
BENEFÍCIO
CONCEDIDO
ÀS
CORRÉS.
IMPOSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO
FÁTICO-PROCESSUAL
DISTINTA
RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2. Mostra-se fundamentada a prisão como forma de garantir a ordem pública
em caso no qual se constata a existência de organização criminosa
destinada a lavagem de dinheiro oriundo de delitos graves, como roubos e
tráfico de entorpecentes, e estruturada com nítida divisão de tarefas,
mormente pelo fato de que as atividades ilícitas permaneceram mesmo após
a prisão de um de seus líderes (Tiago Gonçalves, companheiro da ora
recorrente), evidenciando o alto risco de reiteração delitiva e a necessidade
de desestruturar a organização criminosa a fim de interromper a atividade
ilícita .
Documento eletrônico VDA50569199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:27
Código de Controle do Documento: ff87203c-9341-4178-b736-469a2b27973c

3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de
interromper as atividades do grupo.
[...]
8. Recurso ordinário improvido. (RHC n. 83.321/RS, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe 1o/9/2017.)
22/8/2017

De mais a mais, importante rememorar a orientação desta Casa firmada
neste sentido: "Não é possível a revogação da prisão preventiva por ausência de
contemporaneidade na hipótese em que o objeto de investigação é a atuação de
" (AgRg
integrantes em organização criminosa, evidenciando a habitualidade delitiva.
no HC n. 997.799/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de 16/6/2025
.)
No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
Nesse sentido:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 64.879/SP, relator Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
21/3/2016

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a
proteção da ordem pública.
A propósito, confiram-se estes precedentes:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro
de legitimidade à custódia.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
Documento eletrônico VDA50569199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:27
Código de Controle do Documento: ff87203c-9341-4178-b736-469a2b27973c

4. Recurso a que se nega provimento. (RHC n. 68.535/MG, relatora Ministra

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
17/3/2016
12/4/2016

PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO
AGENTE. MODUS OPERANDI DOS DELITOS. VIOLÊNCIA REAL CONTRA
UMA DAS VÍTIMAS, NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO
PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319 do CPP.
[...]
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 393.464/RS, relator Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
22/08/2017
4/9/2017

Prossegui para examinar a alegação de excesso de prazo.
Consignei que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a
observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal:
A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.

Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida
não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de
razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas
também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores
que possam influir na tramitação da ação penal.
Esclareci que o ora agravante está custodiado desde
.
31/1/2025
Documento eletrônico VDA50569199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:27
Código de Controle do Documento: ff87203c-9341-4178-b736-469a2b27973c

Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso
de prazo não estava configurado.
Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fls. 376):

Além disso, não ignoro o decurso de cerca de três meses entre a prisão do
paciente e o oferecimento de denúncia, o qual não é o ideal. Contudo, tal
transcorrer, por si só, não demonstra morosidade na prestação jurisdicional.
Veja-se que "Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não
resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo
julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo
abusivo e injustificado na prestação jurisdicional". E, no caso, 12 indivíduos
foram indiciados pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o
tráfico, o que demonstra a complexidade da causa. Nesse sentido, em 06 de
maio de 2025 a Magistrada da origem concedeu o prazo de 30 dias ao
Parquet para o oferecimento da exordial, "verificando a complexidade das
investigações e o grande número de investigados" (evento 13,
DESPADEC1). Assim, não configurado excesso de prazo, tendo em vista
trâmite processual regular para feito extremamente complexo, não se
identificando desídia atribuível ao Juízo processante, injusta demora devido
à atuação da acusação, ou situação incompatível com o princípio da duração
razoável do processo.

As informações complementares deram conta de que a denúncia foi
oferecida, estando os autos em fase de apresentação de resposta à acusação.
Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em
excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem. Ademais,
o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do
feito, a que respondem 12 réus com representantes distintos, sendo investigados
crimes supostamente perpetrados por associação criminosa estruturada, ligada às
facções "Família 33" e "Os Manos", o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de
prazo para a conclusão da instrução criminal.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO E HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. (I) PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (II) EXCESSO
DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE RÉUS.
EXPEDIÇÃO
DE
CARTAS
PRECATÓRIAS.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
(III) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (IV)
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIENTES
PARA
RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
[...]
Documento eletrônico VDA50569199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:27
Código de Controle do Documento: ff87203c-9341-4178-b736-469a2b27973c

5. "A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na
simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual,
devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as
circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (HC-331.669/PR, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
,
10/3/2016
DJe
).
16/3/2016
6. Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na
condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal. Ao revés,
nota-se que o Magistrado singular procura imprimir à ação penal andamento
regular.

[...] (HC n. 369.976/MG, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
6/12/2016
16/12/2016

RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
INJUSTIFICADO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS ESPECÍFICAS. INSTRUÇÃO PRÓXIMA DE
ENCERRAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. RECURSO
ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério
aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do
caso concreto.
2. No caso, o Tribunal de origem entendeu que o processo tramita dentro do
princípio da razoabilidade, sem registro de qualquer atraso relevante
atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e
justificar o relaxamento da prisão. O recorrente encontra-se preso desde
, com denúncia oferecida em
e resposta à acusação
6/11/2016
13/12/2016
apresentada em
, sendo que, a despeito da necessidade da
28/7/2016
expedição de cartas precatórias, os autos receberam marcha célere, com
designação de audiência de instrução e julgamento para o dia
,
19/4/2017
somente não realizada devido à não apresentação do acusado pela
Secretaria de Ressocialização. Não obstante, a instrução encontra-se na
iminência de seu encerramento, com a audiência redesignada para o dia
.
17/8/2017
[...] (RHC n. 82.958/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe 1o/9/2017.)
22/8/2017

Por derradeiro, no que se refere à alegação de ausência de indícios de
autoria, destaquei que a via estreita do
(e do seu recurso ordinário) não
habeas corpus
comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de
prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente
para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza,
" (STF, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori
próprio da sentença condenatória
Zavascki, Segunda Turma, DJe de
).
20/10/2014
Documento eletrônico VDA50569199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:27
Código de Controle do Documento: ff87203c-9341-4178-b736-469a2b27973c

Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E
FURTO QUALIFICADO. CÓDIGO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE FÁTICO-
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PERICULUM
LIBERTATIS.
REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. PROBLEMAS DE SAÚDE. PRISÃO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE E DA
AUSÊNCIA DE ESTRUTURA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
ORDEM DENEGADA.
1. A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva
demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via
do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.
[...]
4. Ordem denegada. (HC n. 380.198/DF, relatora Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
16/2/2017
24/2/2017

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COAÇÃO ILEGAL
NÃO DEMONSTRADA.
[...]
2. A alegação de ausência de provas da autoria configura tese de inocência,
que não encontra espaço para análise na estreita via do habeas corpus, uma
vez que demanda o exame do contexto fático-probatório. Precedentes.
[...]
5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 315.877/SP, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
15/3/2016
28/3/2016
Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a
reforma do acórdão local, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA50569199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:27
Código de Controle do Documento: ff87203c-9341-4178-b736-469a2b27973c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 219.722 / RS
Número Registro: 2025/0262448-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
364508306024
50029801620258210059
50049118820248210059
51193268220258217000
720162375825
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO PEDRO SILVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ PEDRO DE FREITAS ALVES - RS106449
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO PEDRO SILVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : JOSÉ PEDRO DE FREITAS ALVES - RS106449
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50818668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:44
Código de Controle do Documento: c9d1c4d6-5837-49b8-86fe-49fc37af0342

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:44
Código de Controle do Documento: c9d1c4d6-5837-49b8-86fe-49fc37af0342